Tribunal: TJDFT
Processo: 0720123-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720123-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RAMMIELE SANTOS DE ANDRADE RECORRIDA: AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. É ônus do devedor comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada, mostra-se possível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X, ambos do CPC, alegando a impenhorabilidade de conta-poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168 (ID Num. 41460490 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, bem como no tocante ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “A agravante sustenta ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. Ocorre que os extratos anexados aos autos evidenciam diversas movimentações, o que indica que a conta é utilizada pela agravante para vários interesses financeiros. Não há comprovação de que se trata de conta poupança” (ID Num. 38639677 - Pág. 4). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017